Tribunal: TJDFT
Processo: 0722481-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. I.1. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. I.1.1. – PRELIMINARES. I.1.2. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA PARTE. FACULDADE PROCESSUAL NÃO CONCEDIDA AOS LITIGANTES. NULIDADE RECONHECIDA DO DECRETO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA INTEGRADA. I.1.3. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS F. E W. OBRIGAÇÃO COMPARTILHADA. ATUAÇÃO CONJUNTA EM PROVEITO DA MAIOR RENTABILIDADE DO NEGÓCIO. INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE SOCIAL NA INTERNET. REJEIÇÃO. I.1.4. MÉRITO. F. E W. LIAME FÁTICO DE ATUAÇÃO COMPROVADO. ATUAÇÃO CONJUNTA E OBRIGAÇÃO COMPARTILHADA. NOTORIEDADE. INCIDÊNCIA INAFASTÁVEL DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE NA RESPONSABILIZAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS NO MERCADO DE CONSUMO. EMPRESAS TAMBÉM INTERLIGADAS PORQUE INTEGRANTES DA HOLDING META. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA PELA EMPRESA F. DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO DE BLOQUEAR E REATIVAR A CONTA DO AUTOR NO APLICATIVO W. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. I.2. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I.2.1. NECESSIDADE DE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. NÃO OBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE VERIFICADA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECURSAL MAIS FAVORÁVEL. ART. 282, § 2o, DO CPC. PERDA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. CONFIRMAÇÃO TÁCITA DA LIMINAR EM SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETOMADA DA TRAMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO AUTOR. HONORÁRIOS FIXADOS.
1. Considerando a prática empresarial e interesses de atuação, no mercado brasileiro, do F. e da empresa W.I., ambas integrantes da holding M., o que está claramente reconhecido em política de privacidade do W., cumpria à empresa ré F. demonstrar sua efetiva incapacidade técnica para adimplir a obrigação estabelecida na sentença recorrida de bloquear e reativar a conta do autor. Impossibilidades técnica e jurídica não evidenciadas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Eventual cumprimento espontâneo da obrigação pela parte demandada pode justificar, não a extinção do processo sem resolução do mérito, mas, eventualmente, a extinção do feito com exame de mérito pelo reconhecimento da procedência substancial do pedido autoral. No caso concreto, necessário prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, expresso nos arts. 4o e 6o do CPC, que materializa o sentido da prestação jurisdicional pela resolução da demanda pelo órgão jurisdicional competente ao concretizar o escopo de apaziguamento dos conflitos de interesse submetidos à apreciação do Poder Judiciário, poder estatal que, por meio de atividade satisfativa, direciona sua atuação ao restabelecimento da paz social.
3. No que concerne ao uso da internet no Brasil, importa considerar a Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet, que visa a estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet, rede mundial de computadores com acesso considerado como direito do cidadão. Para governança e uso da internet, estabeleceu o legislador no art. 10 do citado diploma legal que as aplicações de internet devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem dos consumidores. Assim, conquanto seja livre o exercício do direito de uso da internet e aplicativos no Brasil, exigível o uso responsável por provedores de acesso e de hospedagem, por servidores de internet e por usuários, segundo balizas constitucionais e legais ao exercício da liberdade de opinião e expressão, as quais estão demarcadas pelo necessário respeito, entre outros, à privacidade e segurança do usuário, do que resulta o dever instituído aos agentes da internet (provedores de acesso e de aplicação) de preservação dos dados do usuário para segurança de informações pessoais coletadas e tratadas na internet.
4. A integração do W. ao conglomerado F. não retirou a autonomia existencial e diversidade patrimonial efetivamente existente entre as companhias que passaram a integrar um mesmo grupo econômico. Todavia, a expressamente declarada interligação de atividades no interesse conjunto de otimização de suas atividades específicas estabelece indubitável liame fático entre as empresas F.S.O.D.B. e W.I. que as torna solidariamente responsáveis pelo cumprimento de obrigações decorrentes da contratação de serviços de provedores de internet. Atuação conjunta na incrementação de seus negócios que demonstra terem estabelecido entre si obrigação compartilhada de modo a otimizar suas atividades. Situação que autoriza a incidência ao caso concreto da legislação consumerista quando prevê a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na atividade de colocação do serviço no mercado de consumo (art. 7, parágrafo único, c/c art. 25 e parágrafos, todos do CDC).
5. As peculiaridades do caso concreto afastam a incidência da responsabilidade subsidiária prevista no art. 28, §2o, do CDC, impondo a responsabilização solidária desses agentes. Ademais, a previsão de solidariedade pelo pagamento de multa, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 12 da Lei n. 12.965/2014, de modo algum afasta a possibilidade de reconhecimento da existência de responsabilidade solidária na hipótese sub judice, pois a autorizá-la está o liame fático comprovadamente estabelecido entre as sociedades empresárias W.I. e F.S.O.D.B.
6. Apropriado o direcionamento dado pela sentença vergastada ao considerar a noção legal de interoperabilidade entre as aplicações de internet e bases de dados (art. 4o, IV, da Lei n. 12.965/2014), estratégia tecnológica adotada tanto pelo F. como pelo W., a qual, como positivou o magistrado de primeira instância, não deve ser tão somente instrumento de integração e facilitação da prestação de serviços aos usuários a fim de servir como mero mecanismo de incremento de receitas, mas, primordialmente, como elemento garantidor da segurança das operações informáticas, da privacidade dos dados, do sigilo, dos registros e da funcionalidade da rede (art. 11).
7. O novo Código de Processo Civil inovou ao tornar defeso ao julgador proferir decisão sem antes facultar às partes oportunidade para se manifestar, evitando, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, a prolação de decisão lastreada em “fundamento-surpresa”, mesmo que se trate de matéria cognoscível de ofício.
8. Debatida a questão relativa à persistência do objeto do cumprimento provisório de sentença pela parte prejudicada com a decisão surpresa e concedida oportunidade para impugnação pela parte adversária, a questão pode ser decidida pelo tribunal e, por essa razão, não se pronuncia a nulidade quando a resolução do mérito se mostra mais favorável à parte a quem aproveita a decretação da nulidade, conforme o art. 282, § 2o, do CPC. Jurisprudência do TJDFT.
9. Persiste o interesse de agir no cumprimento provisório de sentença, quando confirmada, em cognição exauriente, parte da medida liminar (determinação de bloqueio e reativação), possível se afigura a execução provisória das medidas concedidas em tutela liminar antecipatória que guardem compatibilidade com o provimento final de mérito posto na sentença do processo principal de parcial procedência da pretensão deduzida na peça vestibular.
10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recursos das partes conhecidos. Desprovida a apelação do réu e provida do autor. Honorários majorados.